Tribunal: TJMT
Processo: 1028349-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028349-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), LOHANA ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 007.062.321-00 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), THALITA MARQUES RODRIGUES - CPF: 067.913.721-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MENDES DE SOUSA - CPF: 615.813.463-52 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELLYN DAS NEVES EVANGELISTA - CPF: 063.757.351-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA – PEDIDO DE DISPENSA – DECISÃO MOTIVADA –
INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS, FISCAIS, FAZENDÁRIAS E/OU BANCÁRIAS – PACIENTE COLOCADA EM LIBERDADE PELO JUÍZO SINGULAR - DISPENSA INJUSTIFICÁVEL –
PRESTAÇÃO DA CONTRACAUTELA OU DESONERAÇÃO - DIFERIMENTO – ARESTOS DO STJ, TJMT E TJDFT – ORDEM DENEGADA.

A dispensa da fiança pressupõe a demonstração de hipossuficiência econômica
(STJ, HC no 568693; TJMT, HC 1009962-47.2023.8.11.0000) ou a manutenção da custódia por período de tempo significativo (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR). Ausentes essas hipóteses, não se revela justificável afastar a fiança em sede de
habeas corpus
, o qual não admite dilação probatória acerca das efetivas condições financeiras do paciente (STJ, AgRg no HC no 222.565/SE; HC n. 227.840/DF).

A
presenta-se irrazoável condicionar a liberdade ao pagamento de fiança sem prova apta da capacidade econômica, sobretudo em crimes considerados, em tese, menos graves, como os afiançáveis (MARQUES, Mateus Marques. CARVALHO, Marçal. Da Possibilidade de Fiança como Medida Alternativa à Prisão Cautelar nos Crimes de Tráfico de Drogas. Ano 3 (2014), no 7 -
www.idb-fdul.com
).
Essa dicotomia entre a falta de comprovação da hipossuficiência e o direito constitucional à liberdade merece ser dirimida, analogicamente, sob a ótica do Direito Tributário, a qual não admite a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (STF, Súmula 323).

A hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos, possibilitando eventual redução, parcelamento ou indicação de bens móveis ou imóveis.

(TJDFT, HC 07400352320228070000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1028349-13.2023.8.11.0000– COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.a THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO

PACIENTE(S): LOHANA ALMEIDA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LOHANA ALMEIDA OLIVEIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo do Núcleo de Inquérito Policiais - NIPO -, nos autos de incidente processual (PJe 1019721-06.2023.8.11.0042), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor correspondente a um salário mínimo pelo cometimento, em tese, de uso de documento falso - art. 304 do CP - (fls. 107/114-ID 134815486).

A impetrante sustenta que: 1)
“a paciente, não trabalha, é dona do lar, não tem uma renda fixa por mês, é presumidamente pobre, fato este que torna imperiosa a dispensa da fiança arbitrada”
; 2)
“sua família não logrou êxito em arrecadar tal montante, tendo em vista serem pessoas extremamente humildes que dispõe de poucos recursos financeiros, e o pouco que ganham, quiçá conseguem fornecer uma boa alimentação”

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória a paciente sem fiança (fls. 1/8-ID 192632153), com documentos (ID 192632156/192633663).

O pedido liminar foi indeferido (ID 193008683).

O Juízo singular prestou informações (ID 194381651).

A i. 3a Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente presa em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 304, do CP– Concedida liberdade provisória, mediante pagamento de fiança, arbitrada em 01 (um) salário mínimo – Inconformismo – Impetração de habeas corpus pugnando pela isenção da fiança em face a hipossuficiência econômica da paciente – Liminar indeferida – Exoneração da fiança – Impossibilidade – Fixação do quantum de acordo com a gravidade da infração, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado – Não comprovada a efetiva situação de miserabilidade – Presunção juris tantum de pobreza – Interesse patrocinado por advogada constituída – Impossibilidade de isenção ouredução da fiança – Pela denegação da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 195574170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 20.11.2023, o Juízo singular, em plantão judiciário, substituiu a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares, dentre as quais o recolhimento de fiança no valor correspondente a um salário mínimo, nos seguintes termos:

“Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão dos custodiados.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo à medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado. Ressaltando que a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.o, do CPP).

Extrai-se dos autos que no dia dos fatos, as autuadas munidas de carteiras de visitantes falsas, ingressaram na Penitenciária Central do Estado – PCE, tendo sido estas presas em flagrante delito pelas policiais penais, que em seguida, confirmaram com o Coordenador de Inteligência da Penitenciária a falsificação dos documentos em questão.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, após detida análise dos autos, a despeito da reprovabilidade e da gravidade dos delitos praticados pelas autuadas chega-se à inferência de no caso em liça, não se vislumbra a possibilidade da manutenção da custódia das autuadas em destaque.

Inicialmente, há que se considerar que as autuados não ostentam antecedentes criminai, se tratando, portanto, de fato isolado na vida delas, com exceção da autuada Lorhana que possui anotação no JECRIM.

A despeito da potencialidade do crime supostamente praticado pelas custodiadas, na prática não se verificou a existência de crime praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, é certo que, caso sejam eventualmente condenadas, cumprirão a reprimenda em regime mais brando do qual estão submetidas no presente momento.

Não bastasse isso, nada há que justifique a custódia com relação à conveniência da instrução criminal, tendo em vista que nada faz supor que conturbarão a colheita de provas.

Da mesma forma, pode se dizer quanto à garantia de aplicação da lei penal, pois, como possuem domicílio certo, não há indicativos de que se furtarão da aplicação da lei, caso sejam colocadas em liberdade.

[...]Contudo, entendo necessário o arbitramento de fiança e cautelares mais rigidas a serem aplicadas pelo Judiciário, uma vez que o cometimento de tal conduta tem se tornado cada vez mais corriqueiro nesta capital, razão pela qual, feitas essas considerações, nos termos do artigo 325 e art. 326, ambos do CPP, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA as custodiadas EVELLYN DAS NEVES EVANGELISTA, CAMILA MENDES DE SOUSA, THALITA MARQUES RODRIGUES e LORHANA ALMEIDA OLIVEIRA, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, QUE ARBITRO EM 01 SALÁRIO MÍNIMO, para cada uma, a ser pago no prazo de 05 dias e mediante comprovação nos autos do pagamento, sob pena de revogação do benefício e decretação de sua prisão preventiva. Ainda aplico-lhe as seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319):

1) COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO (ART. 319, I);

2) MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO PERANTE ESTE JUÍZO, INFORMANDO EVENTUAL MUDANÇA DE RESIDÊNCIA;

3) PROIBIÇÃO DE COMPARECIMENTO NO PRESÍDIO (PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL - CUIABÁ/MT)

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor das autuadas, desde que não haja outro motivo que justifique sua manutenção no cárcere.”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito – fls. 107/114-ID 134815486)

A paciente foi colocada em liberdade na mesma data (ID 194381651).

Pois bem.

Para desconstituir a fiança, a Defesa limita-se a sustentar a hipossuficiência da paciente.

Não foram apresentados documentos com informações patrimoniais, fiscais, fazendárias e/ou bancárias para demonstrar a alegada incapacidade econômica.

Frise-se que a paciente declarou, na delegacia de Polícia, ter graduação superior, profissão definida [professora de educação física], depósito bancário na Caixa Econômica Federal, residir na região Central da Comarca de Nova Mutum [
“10o Município do Brasil mais rico do agronegócio”
[1]
], não possuir filhos ou familiares que dependam de seu sustento e frequentar
“pizzarias, lanchonetes e academia”
(ID 134788065), de modo que não se reconhece a alegada hipossuficiência.

A mera assertiva de desemprego mostra-se insuficiente para elidir a prestação porque a fiança foi estipulada no mínimo legal [um salário mínimo], a paciente está representada por advogado constituído desde o interrogatório policial e tentou ingressar na Penitenciária Central do Estado, na Comarca de Cuiabá, distante aproximadamente 242km da residência, em Nova Mutum, utilizando-se de documento falso.

A dispensa da fiança pressupõe a demonstração de hipossuficiência econômica
(STJ, HC no 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020; TJMT, HC 1009962-47.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.5.2023) ou a manutenção da custódia por período de tempo significativo (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 17.11.2022).

Ausentes essas hipóteses, não se revela justificável afastar a fiança em sede de
habeas corpus
, o qual não admite dilação probatória acerca das efetivas condições financeiras do paciente (STJ, AgRg no HC no 222.565/SE – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 1°.3.2012; HC n. 227.840/DF – Relatora: Min. Laurita Vaz – 5.9.2012).

Frise-se que a paciente encontra-se em liberdade, de modo que a fiança não obstou sua soltura.

Logo, não se justifica a dispensa/desobrigação do recolhimento da fiança, sendo pertinente diferir a prestação da contracautela ou sua desoneração para o decorrer da persecução penal.

Com efeito, a hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos, possibilitando eventual redução, parcelamento ou indicação de bens móveis ou imóveis.

Segue-se julgado do e. TJDFT:

“De acordo com o art. 326 do Código de Processo Penal, ‘para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento’.

3. A impossibilidade de arcar com a fiança estipulada deve ser demonstrada e não apenas alegada, mormente quando se depara com indícios em sentido contrário. Hipótese dos autos.

4. Considerando, no caso, o elevado prejuízo da vítima e a existência de indícios de ter a paciente auferido considerável proveito econômico mediante o golpe perpetrado, a fiança só cumprirá seu papel se fixada em valor suficiente para assegurar eventual indenização.”

(HC 07400352320228070000 - Relator: Des. Sandoval Oliveira - Terceira Turma Criminal – 10.2.2023)

Nesse contexto, impõe-se assegurar a liberdade provisória até que a paciente comprove a hipossuficiência, em prazo estabelecido pelo Juízo singular, se instaurada a correspondente ação penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]
Disponivel:

https://www.novamutum.mt.gov.br.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024